Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712196-18.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0702875-02.2025.8.07.0018 – id 230353327) que, em demanda condenatória à transferência de titularidade do serviço de fornecimento de água, indeferiu tutela de urgência para o restabelecimento do fornecimento, interrompido por inadimplência. Narra que em 19/03/25 o serviço foi suspenso, em prejuízo de 42 famílias, por causa de contas antigas que estavam a cargo da RR Construções Ltda, responsável pelo empreendimento do prédio, que ainda não foi entregue, a qual não realizou a troca de titularidade do antigo dono na à Caesb Afirma que não é devedora nem contratou o fornecimento anterior. Ainda assim, ao tentar assumir a titularidade do serviço, teve o pedido negado, com a exigência de quitação dos débitos pretéritos da construtora. Alega, em suma, ofensa ao princípio da boa-fé e da individualização das obrigações, não podendo os atuais ocupantes dos apartamentos do edifício ser punidos por condutas de terceiro, tampouco impedidos de exercer o direito de acesso ao serviço, que é essencial, por questões meramente formais ou por inadimplemento que não lhes dizem respeito. Discorre acerca da jurisprudência segundo a qual débitos como os do fornecimento de água têm natureza pessoal, vinculando-se, portanto, ao consumidor titular do contrato, não ao imóvel onde o serviço é prestado, sustentando, assim, a ilicitude da negativa de prestação do serviço com base em débitos de terceiros. Aponta perigo de dano no comprometimento da saúde, higiene, alimentação e dignidade de 42 famílias residentes no local, expondo-as a riscos sanitários, emocionais e materiais. Requer o deferimento da medida. Não efetuado o preparo no ato da interposição, o agravante foi intimada a recolhê-lo em dobro (id 70356165), apresentando o comprovante id 70360515. 2. O agravante juntou fatura relativa ao mês de março/25, no valor de R$11.477,83, em nome de Arcilia Campos Neta, suposta proprietária anterior do lote (id 230197426 – autos principais), a quem caberia, em tese, o pagamento. Desse documento consta a informação de que “20 débitos vencidos totalizando o valor de R$ 144.820,99. Sujeito a corte a partir de 29/11/2023” (id 230197426 – autos principais). É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência de fatura após decorridos 120 dias do vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento - art. 121, I, e § 4o, da Resolução ADASA 14/11. Em princípio, o inadimplemento é superior a 120 dias. Esse débito pode ser cobrado por meio próprio de quem solicitou os serviços. Mas não justificam a suspensão do fornecimento. O periculum in mora é intuitivo, considerando a essencialidade do serviço e o número e famílias que, segundo o agravante, teriam sido alcançadas pelo “corte”. 3. Defiro a liminar para determinar à CAESB que restabeleça o fornecimento de água para o Lote 16, sito na QSD 53, Taguatinga, inscrição 125135-1, em 36 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 60.000,00. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se a CAESB, por Oficial de Justiça, para o cumprimento da presente decisão e para as contrarrazões. I. Brasília, 2 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator